Tribunal: TJDFT
Processo: 0713395-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713395-80.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 42850124 e ao recurso especial apresentado no ID no 42850125, porquanto o recorrente tem o ônus processual de interpor simultaneamente os recursos especial e extraordinário. No caso, os recorrentes interpuseram dois recursos extraordinários idênticos, o que levou ao reconhecimento da preclusão consumativa em relação ao segundo recurso interposto pela decisão de ID no 42476475. Desse modo, ainda que tenha havido equívoco na interposição dos recursos constitucionais, não cabe ao recorrente, nesse átimo processual, interpor o recurso especial, visto que a matéria infraconstitucional já foi alcançada pela preclusão. Cumpra-se a decisão de ID no 42476475, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007